Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. TR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.

1. Não é cabível a alteração do índice de correção monetária em execução contra a fazenda pública estabelecido no título judicial, sob pena de violar a coisa julgada (Precedente do Conselho Especial).

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.